Tribunal: STF
Processo: RE 220700
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: Sentença normativa.
Cláusula relativa à Contribuição assistencial.
Sua legitmidadem desde que interpretada no sentido de assegurar-se,
previamente, ao empregado, a oportunidade de opor-se à efetivação
do desconto respectivo.